Tribunal: TJDFT
Processo: 0751972-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751972-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: NCT Informática Ltda Agravado: Neuwald Tecnologia da Informação S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária NCT Informática Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0725534-03.2018.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 54178339), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 186 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator